Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705135-29.2018.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS MACEDO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS DESTA NATUREZA. 1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu. 2. Na hipótese, desde os idos de 2018 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e foram realizadas pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969, sob pena de se ver esvaziado o instituto da garantia promovido pela cláusula de alienação fiduciária. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da citação por edital, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para encontrá-lo, motivo pelo qual caberia ao juízo requisitar informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 e JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53.823. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) em que pesem as alegações da curadoria concernentes à nulidade de citação, resta demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor nos endereços constantes dos autos, conforme dispõe a regra contida no art. 256 e §§, do CPC. Em consulta aos expedientes processuais do presente feito, verifica-se o esgotamento das tentativas de citação do requerido nos endereços fornecidos pelo ora apelado, bem como nos endereços localizados por intermédio das consultas aos sistemas disponíveis ao juízo (ID 19712289), porque infrutíferas nos termos das certidões dos oficiais de justiça de IDs 19712302, 19712296. (...) há nos autos afirmação do autor informando a presença das circunstâncias autorizadoras c/c certidões do Oficial de Justiça nesse sentido, já que frustradas todas as diligências empreendidas bem como diante da tentativa, sem êxito, da citação pessoal por mandado.” (ID 20184663 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado em sede de contrarrazões, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030